Tribunal: TRF3
Processo: 0000008-59.2018.4.03.6132
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 44 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 11a Turma
Assuntos: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: da apelação da defesa contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar YOLANDO CANDIDO DE OLIVEIRA pela prática do delito do art. 273, § 1o-B, incisos I e V, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo fatos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000008-59.2018.4.03.6132

RELATOR:
Gab. 44 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: YOLANDO CANDIDO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: WAGNER OLIVEIRA ZABEU - SP269741-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de devolução dos autos para realização de nova reprimenda quanto ao delito do art. 273, § 1o-B, do Código Penal, considerando a repristinação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, em sua redação original, na qual está prevista a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa (Tema n. 1.003 do STF), e demais consequências da pena com base no referido preceito secundário, por força de decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 2.115.055/SP.

Os autos subiram a esta Corte Regional para julgamento da apelação da defesa contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar YOLANDO CANDIDO DE OLIVEIRA pela prática do delito do art. 273, § 1o-B, incisos I e V, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo fatos.

Na sessão de julgamento de 05/10/2023, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu decidiu dar parcial provimento ao recurso da defesa para conceder os benefícios da Justiça Gratuita, tendo o Juiz Federal Convocado Décio Gimenez acompanhado o voto do Relator pela conclusão, considerando que entende cabível a aplicação tanto da causa de aumento (art. 40) quanto da causa de diminuição (art. 33, § 4o), previstas na lei de drogas, aos crimes previstos no art. 273 do CP, conforme já julgado na 4a Seção desta Corte (EI no 0001912-51.2007.4.03.6116/SP Rel. Des. Fed. André Nekatschalow), entretanto, no caso específico dos autos, entende não preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o.

Inconformado, YOLANDO CANDIDO DE OLIVEIRA interpôs recurso especial, alegando que deve ser observado o Tema n. 1.003 do STF, aplicando-se o preceito secundário do art. 273 do Código Penal em sua redação original e, subsidiariamente, que seja aplicado o art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/2006.

O recurso especial foi admitido pela Vice-Presidência desta E. Corte.

Remetidos os autos ao C. Superior Tribunal de Justiça, este deu provimento ao recurso especial e determinou “o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que refaça a reprimenda quanto ao delito do art. 273, § 1o-B, do Código Penal, considerando a repristinação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, em sua redação original, na qual está prevista a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa (Tema n. 1.003 do STF), e demais consequências da pena com base no referido preceito secundário.”

Assim, os autos retornaram a esta Corte e vieram conclusos a este Gabinete, para nova dosimetria da pena, nos termos do Tema 1003/STF.

É o relatório.

Ao MM. Revisor.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):
Passo ao reexame da dosimetria da pena, nos limites em que determinado pelo Tribunal da Cidadania.

Por decisão monocrática, da lavra do Ministro Og Fernandes, o recurso especial foi conhecido e provido, determinando-se o retorno dos autos a esta Corte Regional "para que refaça a reprimenda quanto ao delito do art. 273, § 1o-B, do Código Penal, considerando a repristinação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, em sua redação original, na qual está prevista a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa (Tema n. 1.003 do STF), e demais consequências da pena com base no referido preceito secundário".

A decisão no recurso especial foi fundamentada no entendimento adotado pelo Tribunal Superior de que, para qualquer das hipóteses do art. 273, §1o-B, do Código Penal, aplica-se a repristinação determinada pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tipo misto alternativo.

Embora a tese do Tema 1.003/STF mencione expressamente o inciso I do art. 273, §1o-B do STJ, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a ratio decidendi do julgado se aplica a todas as condutas previstas nos demais incisos do § 1o-B do referido dispositivo, por se tratar de tipo misto alternativo:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO POR ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS MEDICINAIS. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para redimensionar a pena do agravado, condenado por incursão no artigo 273, §1o-B, V, do Código Penal.

2. O agravado foi inicialmente condenado à pena de 10 anos de reclusão e 100 dias-multa, posteriormente redimensionada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para 4 anos e 2 meses de reclusão e 100 dias-multa.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada no Tema 1003/STF, que declara a inconstitucionalidade da pena prevista no art. 273, §1o-B, I, do Código Penal, é aplicável também ao inciso V do mesmo parágrafo.

III. Razões de decidir4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a inconstitucionalidade da pena de 10 a 15 anos para as condutas tipificadas nos demais incisos do artigo 273 do Código Penal, além do inciso I.

5. A decisão monocrática foi mantida, pois a inconstitucionalidade da pena se aplica também ao inciso V, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inconstitucionalidade da pena prevista no art. 273, §1o-B, I, do Código Penal, aplica-se também aos demais incisos do mesmo parágrafo. 2. A dosimetria da pena deve ser realizada com base na redação originária do art. 273, com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 273, §1o-B; Código de Processo Penal, art. 654, §2o.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 979962, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1003; STJ, AgRg no HC 750.531/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2024.

(AgRg no HC n. 853.290/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 11/2/2025.)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO NO ART. 273, § 1o-B, INCISO, VI, DO CÓDIGO PENAL. DETERMINAÇÃO DE SE PROCEDA A NOVA DOSIMETRIA, NOS LIMITES PREVISTOS NA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 273, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Mantida a declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 27 3, § 1-B, I do Código Penal pela Suprema Corte, esta Corte tem reconhecido a inconstitucionalidade da pena de 10 a 15 anos também para as condutas tipificadas nos demais incisos. Precedente.

2. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 750.531/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA/MUNIÇÃO. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO

OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS

(ART. 273, §§ 1o e 1o-B, I E V, DO CP). ART. 273, § 1o-B, DO CP. PRECEITO SECUNDÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. READEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO. RE N. 979.962/RS (TEMA N. 1.003/STF). AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior, na espécie, conheceu parcialmente do agravo regimental, mas concedeu habeas corpus, de ofício, para determinar ao Tribunal a quo que aplicasse o preceito secundário, no que concerne ao delito do art. 273, §§ 1o e 1o-B, incisos I e IV, do CP, fixando, via de consequência, nova reprimenda e regime inicial adequado para o início de cumprimento.

2. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE n. 979.962 RG/RS (Tema n.1.003/STF), realizado sob a sistemática da repercussão geral, assentou o entendimento de que é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do CP à hipótese prevista no seu § 1o-B, inciso I, determinando a repristinação do preceito secundário da norma, na sua redação original, que previa a pena de 1 a 3 anos de reclusão.

3. Assim, observo que o acórdão da Sexta Turma destoou do entendimento acima, motivo pelo qual exerço o juízo de retratação e, mantendo o parcial conhecimento e desprovimento do agravo regimental, concedo habeas corpus, de ofício, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que aplique nova reprimenda, quanto ao delito do art. 273 do CP, à luz da tese fixada pelo STF no jul gamento do RE n. 979.962 RG/RS (Tema n. 1.003/STF da Repercussão Geral).

4. Exercido o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, para conhecer parcialmente e, nessa parte, desprover o agravo regimental. Habeas corpus concedido de ofício.

(AgRg no AREsp n. 1.665.750/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

HABEAS CORPUS. ART. 273, § 1o-B, DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 9.677/1998. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. PRECEDENTE. ALCANCE. TIPO MISTO ALTERNATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 979.962 (TEMA 1003). REPRISTINAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO TIPO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pronunciou a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, do Código Penal, tendo em conta a violação do princípio da proporcionalidade pelo legislador na fixação em abstrato da pena (AI no HC n. 239.363/PR, de minha relatoria, Corte Especial, DJe de 10/4/2015).

2. No julgamento do RE n. 979.962, com repercussão geral (Tema 1.003), o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o preceito secundário, especificamente do inciso I, § 1o-B, do art. 273 do Código Penal, determinando a repristinação do preceito secundário da norma, solução diversa da adotada por este Tribunal.

3. O tipo penal do art. 273, § 1o-B, do Código Penal perfaz-se com a prática de quaisquer das condutas elencadas nos seus incisos e, quando praticadas num mesmo contexto, configuram crime único.

Trata-se de tipo penal misto alternativo (ou de ação múltipla ou conteúdo variável). No caso, a interpretação dada pelo Tribunal local violou a técnica legislativa, cindindo o tipo penal. A gravidade das condutas descritas nos incisos não é exatamente a mesma. A técnica legislativa do tipo misto alternativo elenca condutas diversas, mas dentro de um mesmo contexto de reprovabilidade, com gravidade muito semelhante.

4. Necessário adequar a jurisprudência deste Tribunal e aplicar o preceito secundário da redação original do art. 273 do Código Penal.

5. Ordem concedida para determinar que o Quinto Grupo Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejulgue a Revisão Criminal n. 2286712-43.2021.8.26.0000, observando a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, do Código Penal.

Determinado, ainda, o recolhimento do mandado de prisão até o julgamento do feito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

(HC n. 739.791/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No caso dos autos, foi imputado ao acusado a conduta de participar da importação de produtos, de procedência ignorada e sem registro no órgão de vigilância sanitária, incorrendo, assim, na figura típica descrita no artigo 273, § 1o-B, incisos I e V, do Código Penal.

Não obstante o entendimento do STF, no sentido de que o Tema 1003 tem aplicação restrita às hipóteses previstas no inciso I do §1o-B do art. 273 do Código Penal, não se estendendo aos demais incisos do mesmo dispositivo, tendo em vista as recentes decisões do STJ, que determinaram novo redimensionamento da pena, com aplicação da repristinação do preceito secundário do art. 273, na sua redação original, para todos os incisos do § 1o-B do art. 273 do Código Penal, por se tratar de delito de tipo misto alternativo, em atenção aos princípios da economia processual e duração razoável do processo, passo a aplicar a orientação do STJ (pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa para todos os incisos do referido dispositivo legal).

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, considerada ser de média gravidade a culpabilidade do réu, diante da elevada quantidade de medicamentos irregularmente internalizados por ele no Brasil (2.020 comprimidos), a denotar o risco considerável a que foi exposta a saúde pública, bem como considerada a ausência de outras circunstâncias judiciais negativas.

Tendo em vista que o recurso especial interposto pela defesa foi provido para que a dosimetria seja refeita com base na pena prevista no preceito secundário do art. 273 do Código Penal, em sua redação anterior à Lei no 9.677/98 (1 a 3 anos de reclusão e multa), e tendo em vista que o princípio da reformatio in pejus, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 ano de reclusão em 10 dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão e a circunstância de ter o agente mais de 70 anos (art. 651 I e III, "d", do CP), e corretamente deixou de reduzir a pena por já se encontrar no mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, conforme explanado acima, de modo que a pena resulta definitiva em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, considerada a ausência de elementos da atual situação financeira do réu.

Considerada a pena final, fixo o regime aberto para o início cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c" do Código Penal.

Presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos constantes do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu por uma pena restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor da União Federal.

Por estas razões,
dou parcial provimento
ao recurso da defesa para reduzir a pena para 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor da União.

É o voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NOVA DOSIMETRIA DA PENA. PRECEITO SECUNDÁRIO. TEMA 1003 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APLICAÇÃO DA REPRISTINAÇÃO PARA TODOS OS INCISOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO PENAL, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. TIPO MISTO ALTERNATIVO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
1. Trata-se de devolução dos autos para ealização de nova reprimenda quanto ao delito do art. 273, § 1o-B, do Código Penal, considerando a repristinação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, em sua redação original, na qual está prevista a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa (Tema n. 1.003 do STF), e demais consequências da pena com base no referido preceito secundário,
2. Embora a tese do Tema 1.003/STF mencione expressamente o inciso I do art. 273, §1o-B do STJ, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a ratio decidendi do julgado se aplica a todas as condutas previstas nos demais incisos do § 1o-B do referido dispositivo, por se tratar de tipo misto alternativo.
3. No caso dos autos, foi imputado ao acusado a prática de participar da importação de medicamento sem o competente registro perante a ANVISA, e de procedência ignorada, incidindo no crime previsto no art. 273, §1o-B, incisos I e V, do Código Penal.
4. Não obstante o entendimento do STF, no sentido de que o Tema 1003 tem aplicação restrita às hipóteses previstas no inciso I do §1o-B do art. 273 do Código Penal, não se estendendo aos demais incisos do mesmo dispositivo, tendo em vista as recentes decisões do STJ, que determinaram novo redimensionamento da pena, com aplicação da repristinação do preceito secundário do art. 273, na sua redação original, para todos os incisos do § 1o-B do art. 273 do Código Penal, por se tratar trata de delito de tipo misto alternativo, em atenção aos princípios da economia processual e duração razoável do processo, passo a aplicar a orientação do STJ (pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa para todos os incisos do referido dispositivo legal).
5. Tendo em vista que o recurso especial interposto pela defesa foi provido para que a dosimetria seja refeita com base na pena prevista no preceito secundário do art. 273 do Código Penal, em sua redação anterior à Lei no 9.677/98 (1 a 3 anos de reclusão e multa), e tendo em vista que o princípio da reformatio in pejus, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 ano de reclusão em 10 dias-multa.
6. Apelação provida em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena para 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HÉLIO NOGUEIRA
Relator do Acórdão